Tribunal: TJDFT
Processo: 0720222-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO. VERGALHÃO PROVENIENTE DE OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR CONDUTA OMISSIVA DO PODER PÚBLICA. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da parte autora cinge-se ao ressarcimento de danos materiais e morais, em razão de acidente veicular ocasionado por um vergalhão preso ao solo, proveniente de obra pública, na Rua 10 do Setor Habitacional Vicente Pires, que veio a se prender na roda de seu veículo provocando avarias no bem. O juízo de origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.819,74 a título de danos materiais. Irresignado, o Distrito Federal interpõe o presente recurso inominado, alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz não poder ser responsabilizado, pois inexistiu falha na fiscalização da obra realizada no local do acidente, bem como ausente comprovação de nexo causal entre a eventual falha e o acidente. Requer, assim, a improcedência dos pedidos.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Assiste ao Distrito Federal legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, visto que foi o responsável pela contratação das empresas requeridas para realização de obra, em cujo local do acidente ocorreu, sendo, portanto, parte legítima para responder juntamente com as contratadas pelos danos causados a terceiros. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. A ocorrência de acidente veicular em razão de restos de materiais provenientes de obra pública realizada de forma não sinalizada revela culpa do Estado por omissão. Trata-se de responsabilidade subjetiva assentada na Culpa Anônima ou Teoria Faute Du Service do Direito Francês, caracterizada pela inexistência ou má prestação do serviço público.
4. No caso em apreço, tanto o relatório técnico (ID 23587473) como as fotos juntadas pela autora (ID 23587380, p. 5 a 16) deixam claro que, à época dos fatos, não existia qualquer sinalização de advertência no local da obra executada na rua 10 do Setor Habitacional Vicente Pires. Além disso, deixou o recorrente de comprovar que efetivamente realizava, por meio de seus órgãos, a fiscalização necessária do local e da própria obra que era executada pelas empresas requeridas, ônus que lhe incumbia.
5. Desta feita, inafastável o reconhecimento de que a conduta negligente e omissa do réu acabou por ocasionar o acidente narrado na exordial (nexo de causalidade) e, de conseguinte, os danos ao veículo de propriedade da autora, cuja dimensão se infere do orçamento de reparação acostado aos autos (ID 23587380, p. 3).
6. Por fim, importante destacar que, à luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto a Administração Pública contratante, como as empresas contratadas para a execução de obras públicas, devem responder solidariamente pelos danos causados a terceiros durante a execução dos serviços, podendo a parte lesada dirigir sua pretensão indenizatória tanto à pessoa de direito privado, quanto à de direito público, notadamente porque a contratada para execução do serviço atua por conta e risco do ente público contratante, que o outorga a execução de atividade que lhe estava reservada. Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.